Tribunal: TJMT
Processo: 1026665-19.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026665-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RENATA APARECIDA FERRAZ IGLESIAS - CPF: 102.316.499-08 (ADVOGADO), MARLI TOSTI BERNARDO - CPF: 633.391.619-68 (AGRAVANTE), GRAMKOW & GRAMKOW LTDA - CNPJ: 37.434.164/0001-37 (AGRAVADO), LARISSA INA GRAMKOW MESQUITA - CPF: 881.355.861-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AÇÃO MONITÓRIA.

EXECEÇÃO DE PRÉXECUTIVIDADE.

GRATUIDADE DA JUISTIÇA.

DEFERIDA.

PRESCRIÇÃO INTERECORRENTE. AFASTADA.

AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO CREDOR.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Preenchidos os requisitos legais, defere-se a gratuidade da justiça.

Não evidenciada a inércia do credor em promover atos que impulsionem a execução, não há que se falar em prescrição intercorrente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1026665-19.2024.8.11.0000 – COMARCA DE SORRISO

AGRAVANTE: MARLI TOSTI BERNANRDO

AGRAVADO: GRAMKOW & GRAMAKOW LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
MARLI TOSTI BERNANRDO,
contra
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na ação monitória (autos n. 0002622-37.2009.8.11.0040), que rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu a gratuidade da justiça.

A agravante informa que está desempregada desde abril/2024,

não tem condições de arcar com as custas processuais sem colocar em risco sua subsistência.

Defende a ocorrência da prescrição, uma vez que muito embora o credor tenha de manifestado quando, o cumprimento de sentença teve início em 2016, sem que, até o presente momento não tenha havido medidas satisfativas para o recebimento do seu crédito, logo em razão do bloqueio apenas de quantia irrisória, não se trata de medida efetiva, assim é insuficiente para interromper o prazo prescricional que a luz da Súmula 150 do STF é quinquenal.

Assevera que a pretensão da agravada está fulminada pela prescrição intercorrente, pois ainda que se considere
interrompido o prazo da prescrição pelo despacho de citação do devedor (que no presente caso se deu em 18/05/2015), já houve o transcurso do prazo quinquenal sem efetiva garantia da execução.

Argumenta que o entendimento consolidado é de que meros requerimentos de diligências, todas infrutíferas, ou ainda de penhora em valor irrisório, como no caso dos autos, não são capazes de suspender ou interromper a contagem do prazo prescricional.

Aduz que o bloqueio on line do valor ínfimo em conta da agravante, se deu somente em 2023, passados aproximadamente 08 (oito) anos do pedido de cumprimento de sentença, o que demonstra a desídia da credora.

Ao final, requer a reforma da decisão agravada para conceder a gratuidade da justiça e que seja reconhecida a prescrição intercorrente.

(id. 240428683)

Gratuidade deferida.

Apresentadas as contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Agravo de Instrumento interposto por
MARLI TOSTI BERNANRDO,
contra
decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, na ação monitória (autos n. 0002622-37.2009.8.11.0040), que rejeitou a exceção de pré-executividade e indeferiu a gratuidade da justiça.

Eis o teor da decisão agravada:

“VISTOS.

Trata-se de
exceção de pré-executividade
oposta por MATHEUS GASPERIN (pessoa física e jurídica), alegando, em síntese, a nulidade da citação editalícia e ocorrência da prescrição intercorrente. Requereu a concessão da gratuidade judiciária.

Instada, a parte exequente se manifestou pela rejeição da exceção de pré-executividade.

DECIDO.

Inicialmente, indefiro o pedido de gratuidade judiciária formulado pela executada por ausência de comprovação do preenchimento dos pressupostos para concessão do benefício.

Pois bem.

Registro que não é toda matéria de defesa que pode ser alegada por meio da exceção de pré-executividade, pois os embargos do devedor ou impugnação continuam sendo a forma principal de defesa no processo de execução.

Apenas violações às matérias de ordem pública, como condições da ação e pressuposto processuais, assim como, objeções de direito material, tais como, prescrição e decadência, podem ser levantadas por meio de exceção de pré-executividade.

No caso em testilha, a alegação de nulidade da citação via edital não comporta acolhimento, pois, vigia, à época de sua ocorrência, o CPC/73, o qual, nos arts. 231 e 232, inciso I, prescreviam:

“Art. 231. Far-se-á a citação por edital:

I - quando desconhecido ou incerto o réu;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar;

III - nos casos expressos em lei.

§ 1º Considera-se inacessível, para efeito de citação por edital, o país que recusar o cumprimento de carta rogatória.

§ 2º No caso de ser inacessível o lugar em que se encontrar o réu, a notícia de sua citação será divulgada também pelo rádio, se na comarca houver emissora de radiodifusão.

Art. 232. São requisitos da citação por edital: (“Caput” do artigo com redação dada pela Lei nº 5.925, de 1/10/1973)

I - a afirmação do autor, ou a certidão do oficial, quanto às circunstâncias previstas nos ns. I e II do artigo antecedente;

(...)”

Em 27/07/2009 (fls. 33 dos autos abertos na íntegra) foi tentada, por oficial de justiça, a citação pessoal da executada, o qual certificou que ela não residia no local indicado na inicial, conforme informação de terceiros.

Posteriormente, a parte exequente noticiou a tentativa de localizar o endereço da devedora junto ao DETRAN e CDL, todavia não obteve êxito, pugnando pela citação editalícia, o que restou deferido em 03/03/2010 (fls. 36) e efetivado no dia 08/11/2011 (fls. 38).

Portanto, quando do pedido e deferimento da citação por edital, foram observados os requisitos legais para tanto, de forma que não se fazia imprescindível o esgotamento de todos os meios para localização da parte.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL SEM FORÇA EXECUTIVA – PRAZO PRESCRICIONAL – 05 ANOS – CITAÇÃO – TENTATIVA FRUSTADA POR OFICIAL - CITAÇÃO EDITALÍCIA – POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE NULIDADE - ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS ORDINÁRIAS PARA LOCALIZAR O ENDEREÇO OU PARADEIRO DO RÉU – TENTATIVAS DE CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTADAS - ART. 23 E 232 DO CPC/73 (ART. 256, INC. I E II E 257 DO CPC/2015) - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, restou infrutífera a citação por Oficial de Justiça. De modo que é válida a citação por edital, a teor do art. 231e 232 do CPC/73 vigente à época (artigo 256 e 257 do CPC/15). O Código Civil tem como causa interruptiva da prescrição qualquer ato inequívoco, ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor (art. 202, VI). A confissão de dívida seguida de pedido de parcelamento/reescalonamento importa, por excelência, no reconhecimento do débito.”
(TJMT, N.U 0002825-18.2010.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019).

Assim, imperiosa se faz a rejeição da preliminar de nulidade da citação editalícia, porquanto observados as circunstâncias autorizadoras para sua realização.

Doutra banda, é cediço que apenas ocorre à prescrição intercorrente se o processo permanecer sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído à parte exequente, que deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente, permitindo o escoamento de prazo previsto em lei.

Logo, no presente caso, não se verifica a alegada desídia da parte credora a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente, uma vez que, desde o início do processo executório, diligenciou-se nos autos, formulando diversos pedidos, de modo que, sempre que intimada, manifestou nos autos.
(TJMT. N.U 1023908-86.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023).

Ante o exposto,
REJEITO
a exceção de executividade formulada pela parte executada e mantenho as constrições realizadas no feito.

Sem condenação em honorários advocatícios (STJ, AgInt no REsp 1.972.516/RJ, REsp 1.721.193/SP, AREsp 518.217/MG).

Preclusa a via recursal, manifeste-se a parte exequente em prosseguimento ao feito, acostando o débito atualizado, no prazo de 10 (dez) dias.”

Cabe no presente recurso analisar a presença dos requisitos legais necessários à concessão do efeito pleiteado.

Das razões recursais não se verifica a probabilidade do direito, especialmente porque não ficou evidenciada a desídia do credor, uma vez que sempre diligenciou em busca da satisfação do seu crédito e sempre atentou às intimações, porém não teve êxito em receber o seu crédito.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE AFASTA A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE ARGUIDA PELA EXECUTADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – NÃO VERIFICADA DESÍDIA E/OU NEGLIGÊNCIA DO AUTOR EM PROMOVER A CITAÇÃO E TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DA EXECUTADA E DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DIVERSAS DILIGÊNCIAS EFETIVADAS – PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ – APLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A jurisprudência do eg. STJ já sedimentou que o reconhecimento da prescrição intercorrente demanda a configuração efetiva de uma inércia da parte interessada no impulso dos atos processuais que lhe competem e que a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça não justifica o reconhecimento da prescrição, conforme a Súmula n. 106/STJ.

Se a Ação Executória foi proposta no prazo legal e foram realizadas inúmeras diligências na tentativa de localização da parte requerida, não há falar em prescrição intercorrente.

Conferir entendimento contrário a este somente privilegia e premia àquele que, de má-fé, propositalmente se oculta e camufla patrimônio para evitar a quitação de saldo devedor estabelecido legitimamente por contrato de mútuo, o que não será tolerado. (N.U 1025084-66.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE O RECURSO, apenas para conceder a gratuidade da justiça à agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024